Tribunal: TJSP
Processo: 2038479-23.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – OBJETIVA A REVOGAÇÃO, COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – SUPERVENIÊNCIA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.